Tribunal: TJDFT
Processo: 0725457-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725457-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUIS ROSENDO DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo JOSÉ LUÍS ROSENDO DE SOUSA em face da r. decisão de ID 59582494, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao apelante nesta Instância Recursal. Em suas razões recursais (ID 60049706), o embargante defende a ocorrência de omissão na decisão embargada, impondo-se os aclaratórios para fins de correção do decisum. Alega que a decisão recorrida foi omissa ao deixar de analisar “todos os documentos juntados pelo Agravante, tampouco abordou devidamente sua realidade financeira, limitando-se a considerar os valores líquidos por ele auferidos, sem observar suas despesas básicas para sobrevivência”. Sustenta que “a análise da capacidade financeira do Embargante não se restringe apenas aos valores líquidos de seus rendimentos, devendo-se considerar todos os elementos pertinentes à sua situação econômica, conforme determina a legislação vigente”. Requer o acolhimento do recurso para que seja sanado o vício apontado e, aplicado efeito infringente, com o intuito de que seja deferida a gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. É o relato necessário. Decido. Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. As questões apresentadas foram expressamente tratadas e analisadas na decisão recorrida, que debateu os temas e consolidou sua posição, nos seguintes termos: “Inicialmente, destaco que os documentos apresentados permitem a formação da minha convicção acerca do pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual passo a sua análise. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, mostra-se imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. A meu aviso, a gratuidade não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O § 3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o § 2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, se verifique a possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse sentido, os seguintes arestos desta e. Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os elementos dos autos permitem concluir que o agravante-autor possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1806575, 07436378520238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pela recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 4. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1803778, 07436083520238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida”. (Acórdão 1637705, 07302451520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DE CUSTAS NO PROCESSO DE ORIGEM. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. 2. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 3. Assim, não demonstrada a alegada hipossuficiência econômica, deve ser indeferido o benefício pleiteado. Ademais, a agravante praticou ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado, pois noticiou a interposição do presente recurso e, em seguida, requereu a juntada dos comprovantes de pagamentos das custas, nos autos do processo principal. 4. Recurso conhecido e não provido. Preclusão lógica. (Acórdão 1625681, 07212285220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Com efeito, atentando-se às especificidades do caso, entendo que o benefício não deve ser concedido ao apelante. Trata-se de servidor público do Ministério Público Federal que auferiu, em janeiro de 2024, renda bruta mensal no valor de R$ 19.470,66 e líquida de R$ 7.797,25 (ID 58920115, p. 1-2). Já no mês de março de 2024, as quantias revelaram-se, respectivamente, R$ 17.258,22 e R$ 5.897,65 (ID 58920115, p. 3). A única folha juntada da declaração de Imposto de Renda (exercício de 2022), apesar de não ser atual, demonstra somente a percepção de rendimento anual no importe de R$ 187.856,38, pois as demais folhas do referido documento não foram juntadas, não sendo possível averiguar a existência de bens e despesas (ID 58920116). Os extratos do plano de saúde de fls. 4 e 5 do ID 58920115 apresentam os gastos arcados pelo apelante que já estão sendo descontados parceladamente nos contracheques apresentados, portanto, não alteram o valor líquido percebido pelo apelante, conforme informado acima. A única nota fiscal, no valor de R$ 224,55, sobre a compra de medicamentos não é capaz de comprometer a subsistência do apelante e da sua família (ID 58920115, p. 8). Os demonstrativos de dívidas apresentados nas folhas 9 a 13 do ID 58920115, além de não indicarem o nome do devedor, carecem da prova do efetivo pagamento mensal pelo apelante das referidas contas. Diante desse contexto, não há outra conclusão senão a de que os ganhos e as despesas são incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Assim, forçoso o indeferimento do pedido sob o argumento de que não possui condição de arcar com as custas processuais, sobretudo porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do artigo 99, § 7o, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.” Como pode ser observa da decisão recorrida, inexiste omissão, obscuridade ou contradição a ser reconhecida. Registre-se, inicialmente, que houve apreciação expressa dos documentos juntados pela parte embargante. Portanto, com essas considerações, não se verifica a omissão alegada ou outro vício na decisão recorrida e tampouco possibilidade de reforma desta pela via eleita. A r. decisão impugnada manifestou-se expressamente acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada nela, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. Nesse sentido, infere-se do simples cotejo da decisão que a argumentação foi efetivamente apreciada. Não há, pois, qualquer vício na decisão recorrida, mas apenas a intenção da parte embargante em perseguir a reapreciação do r. decisum. Nesse descortino, importante destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido, porquanto se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC. A propósito, o entendimento desta 6a Turma: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. I - O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada. II - Embargos de declaração desprovidos.” (Acórdão 1706901, 07201086820228070001, Relator: VERA ANDRIGHI , 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 3. O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão 1710400, 07078223620198070010, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. 2. Na hipótese em exame, não se detecta qualquer contradição ou omissão que prejudique a intelecção do mérito do acórdão. O que pretende o Embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão 1710167, 07114497320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. PERÍODO DIURNO DO TRATAMENTO DO AUTOR. MENOR IMPÚBERE. OMISSÃO. QUANTO AO PERÍODO DO TRATAMENTO. SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. O acórdão foi omisso somente quanto ao pedido de que o tratamento do autor fosse realizado preferencialmente no período diurno. 3. De fato, o dispositivo apenas determinou que a operadora custeasse o tratamento do autor perto de sua localidade. A questão suscitada pode ensejar prejuízo ao autor, menor púbere, portanto o vício deve ser sanado com efeitos infringentes excepcionais. 4. Por se tratar de menor impúbere, de 3 anos de idade, a oferta de terapias noturno pode comprometer o tratamento do autor. Assim, com vistas à assegurar o direito à saúde do autor/embargante, a oferta deve ser preferencialmente no período diurno conforme requerido no agravo de instrumento. 5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com a atribuição de efeitos modificativos para determinar ao plano que oferte as terapias requeridas pelo autor preferencialmente no período diurno.” (Acórdão 1710138, 07301135520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, "o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos do autor, mas a fundamentar o julgado com as razões suficientes à exposição de seu convencimento. Ausência de omissão. Precedentes.” (STF, 2a T., MS 31.667 AgR, Min. Dias Toffoli, 2019). No mesmo sentido, colha-se a jurisprudência do c. STJ: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. VINTE ANOS. SÚMULA 119/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Consta-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” [...]. 7. Recurso Especial provido.” (2a T., REsp 1675438, Min. Herman Benjamin, 2017). Destarte, as razões em que se baseou a convicção desta Relatoria, acerca dos pontos ventilados pela parte embargante, mostram-se coesas, claras e coerentes. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo íntegra a r. decisão hostilizada. Renovo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do artigo 99, § 7o, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator